Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES DITOS DESNECESSÁRIOS PELO MAGISTRADO. PREJUÍZO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. FALECIMENTO DO FILHO DA APELANTE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO ENTE DISTRITAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LINFOMA DE HODGKIN REFRATÁRIO. FALTA DE MEDICAMENTO NIVOLUMAB ALEGADA COMO CAUSA DIRETA DA MORTE. ASSERTIVA NÃO COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL. PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL E ESTÁGIO AVANÇADO DA DOENÇA. NEXO NORMATIVO NÃO CONFIGURADO. DEVER INEXISTENTE DE REPARAR CIVILMENTE A GENITORA DO FALECIDO. PROVA PERICIAL. ANÁLISE TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E CONCLUSIVA. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 1.1. Prova pericial. É imperativo que a prova técnica seja clara, coerente e conclusiva. Inevitável que o laudo pericial seja fundamentado com coerência lógica. Ademais, a análise técnica há de ser feita pela descrição e explicação dos fenômenos que interessam à investigação, bem como pelo estabelecimento das relações entre os fenômenos considerados. Está na essência do exame pericial a indicação da conexão entre os vários atos e fatos analisados ou da conexão entre vários grupos de atos e fatos, bem como a indicação da conexão entre eles e a doutrina própria à área de conhecimento pertinente à questão posta pelas partes. A indicação do método mais adequado ao objeto da perícia, causa determinante da produção da prova pericial, é também inafastável característica da análise técnica a ser realizada. Esses elementos, como objeto de reflexão do expert, segundo método científico apropriado ao caso, devem levar a uma visão completa do problema, de modo a criar condições de segurança ao perito para formulação de respostas conclusivas.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso.
4. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos evidencia que até a data de falecimento do filho da autora o Distrito Federal não estava obrigado, por lei ou por decisão judicial, a fornecer os medicamentos a ele prescritos por médico assistente. Ausente dever jurídico a submeter o ente distrital à obrigação de fornecer medicamento específico prescrito por médico assistente, inexiste nexo normativo entre a conduta do Estado, que deixou de fornecer o fármaco solicitado com amparo em decisão judicial que indeferiu pedido liminar de fornecimento do Nivolumabe, e o evento danoso, verificado no falecimento do filha da autora, paciente diagnosticado como portador de doença em estágio avançado e com atestadas condições desfavoráveis de prognóstico. Dever de indenizar inexistente.
5. Apelação conhecida e desprovida.